Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718587-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: H. R. A. REPRESENTANTE LEGAL: CARINE DIAS RAMOS D E C I S Ã O SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE peticionou nos autos (ID 76303025) requerendo a desistência dos embargos declaratórios opostos. É o relato do necessário. Como cediço, a desistência recursal independe do consentimento da parte adversa e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, produzindo efeitos desde logo, cabendo ao julgador apenas declará-la. Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência recursal, com apoio no art. 998, caput, do CPC c/c art. 87, do RITJDFT. Arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator